Tribunal: TJPA
Processo: 0816151-57.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816151-57.2022.8.14.0006

APELANTE: B. L. P.

APELADO: ANDERSON DA COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0816151-57.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA(1ª

VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE:

B.L.P., REPRESENTADA POR TÁRSILA SOUSA LIMA

ADVOGADOS: MARIA CECÍLIA SANTOS – OAB/PA 31.758-B E THIAGO CORDEIRO GABY – OAB/PA 20.066

APELADO: ANDERSON DA COSTA PEREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por B.L.P., representada por sua mãe, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que fixou alimentos no percentual de 41,25% do salário mínimo vigente. A apelante pleiteia a majoração do valor para R$ 2.250,00, alegando aumento da capacidade financeira do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração dos alimentos fixados em 41,25% do salário mínimo vigente, considerando as alegações da apelante de que o apelado possui condições financeiras superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração dos alimentos depende da comprovação de elementos que justifiquem o aumento, com base no binômio necessidade-possibilidade, conforme a Lei nº 5.478/68.

4.

A apelante, embora tenha indicado elementos que poderiam justificar a majoração, não apresentou provas suficientes que comprovassem a necessidade de aumento do valor dos alimentos fixados, especialmente devido à sua ausência em atos processuais relevantes e ao desprezo pelos meios de prova oferecidos.

5.

A revelia do apelado não autoriza a majoração automática dos alimentos, sendo imprescindível a apresentação de provas robustas pela parte interessada.

6.

Diante da ausência de comprovação satisfatória por parte da apelante, mantém-se o valor dos alimentos fixados pelo Juízo de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos alimentos depende de provas suficientes que demonstrem a alteração nas necessidades da alimentada e na capacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.478/68.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0816151-57.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA(1ª

VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE:

B.L.P., REPRESENTADA POR TÁRSILA SOUSA LIMA

ADVOGADOS: MARIA CECÍLIA SANTOS – OAB/PA 31.758-B E THIAGO CORDEIRO GABY – OAB/PA 20.066

APELADO: ANDERSON DA COSTA PEREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

B.L.P., REPRESENTADA POR TÁRSILA SOUSA LIMA,
interpôs Recurso de Apelação Cível contra

sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de

Ananindeua-Pará, que julgou procedente a pretensão e

o condenou a pagar alimentos presumidos na ordem de 41,25% do salário mínimo vigente.( PJe ID

131417876, páginas 1-4).

As

razões recursais
detêm os seguintes argumentos núcleos:

- majoração dos alimentos eis o Apelado ganhar R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais), além de ser
personal trainer
, jogador de vôlei e grande empresário no ramo da venda, que demonstra a possibilidade de pagamento e

sempre arcou sozinha com as despesas da criança e merece ter o
quantum
aumentado para suprir as necessidades.

Ao final, requer

que:

- a admissibilidade do Recurso de Apelação Cível;

- seja conhecido e provido o Recurso interposto para majorar os alimentos R$ 2.250,00

do salário mínimo vigente
.( PJe ID

13141789, páginas 1-8).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

1341798 – páginas 1-5).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento parcial

da Apelação Cível. ( PJe ID
22412827– Páginas 1-7
)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0816151-57.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA(1ª

VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE:

B.L.P., REPRESENTADA POR TÁRSILA SOUSA LIMA

ADVOGADOS: MARIA CECÍLIA SANTOS – OAB/PA 31.758-B E THIAGO CORDEIRO GABY – OAB/PA 20.066

APELADO: ANDERSON DA COSTA PEREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

O propósito recursal visa

majorar o
quantum
obrigacional alimentar de
41,25%%( quarenta e um vírgula e vinte e cinco

por cento) para R$ 2.250.00(dois mil, duzentos e cinquenta reais)

conforme possibilidade que entende comprovada.

A questão litigiosa assenta suas bases na Lei n. 5.478/68, que trata dos alimentos presumidos, cujo campo argumentativo gravita pelo binômio necessidade-possibilidade sendo a proporcionalidade o eixo de equilíbrio entre os vértices.

No exercício prático da matéria e à luz do caso concreto,

estabelecido

em liminar os alimentos presumidos em

R$ 500,00(quinhentos reais) correspondendo a 41,25%(quarenta e um vírgula vinte e cinco por cento) do salário mínimo, cabendo à Apelante

demonstrar perante o julgador primevo a necessidade de majorar os alimentos em quantia superior a estabelecida.( PJe ID 13141773, páginas 1-2)

Dito de outra forma. O teto base dos alimentos presumidos está estabelecido em 41,25% do salário mínimo por força da revelia de
ANDERSON DA COSTA PEREIRA
declarada em audiência una conforme PJe ID 13141787, páginas 1-4, que serve para impedir a redução dos alimentos em patamar inferir ao estabelecido.

Todavia, para que
B.L.P
alçasse importe superior ao inicialmente firmado, deveria ter dado importância aos meios de prova que indicou porque seria esse o termômetro servível ao apontado acréscimo alimentar.

Tal assim inocoreu!

A uma. Embora intimada, a advogada da Apelante optou pela ausência expondo sua indiferença à importância do ato processual.

A duas. Comprovado desprezo ao meio de prova testemunhal, fatores que levaram o julgador a quo acertadamente a confirmar a liminar concedida e estabelecer os alimentos no nível antes indicado.

Não encontro provas robustas e substanciais a aumentar o
quantum
sob enfoque por força da desatenção de
B.L.P
à estrutura probatória que detinha em mãos, fato que enseja a mantença da objurgada a
não comportar maiores digressões.

À vista disso, conheço do

Recurso de Apelação Cível e nego provimento para manter a sentença combatida em todos os seus termos dado o acerto do raciocínio jurídico nela esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/10/2024